Tribunal: TJBA
Processo: 2000039-09.2025.8.05.0248
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2000039-09.2025.8.05.0248 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma AGRAVANTE: EMERSON JESUS DE ALMEIDA Advogado(s): AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. FALTA GRAVE. DESOBEDIÊNCIA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que homologou o Procedimento Administrativo Disciplinar nº 050/2023, instaurado para apurar conduta atribuída a dois internos do Conjunto Penal de Serrinha/BA, entre eles Emerson Jesus de Almeida, identificado pela administração como faxineiro da cela C-218. Segundo o relato funcional, os custodiados teriam deixado de recolher as marmitas do pavilhão, descumprindo ordem para retorno à cela e tentado obstruir a entrada da equipe de segurança, circunstância que exigiu intervenção com uso de espargidor (spray) e remanejamento de presos. A decisão reconheceu a prática de falta grave por parte do agravante e determinou a regressão de regime, a perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos e a alteração da data-base para benefícios. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal restringe-se à suficiência e idoneidade da prova produzida no PAD para caracterizar a prática de falta grave, diante da alegação defensiva de inexistência de elementos concretos que comprovem a conduta de desobediência imputada ao apenado. III. Razões de decidir 3. O procedimento disciplinar observou o devido processo legal, com a oitiva do sentenciado e apresentação de defesa escrita pela Defensoria Pública. 4. A alegação de que os agentes teriam concordado em aguardar o recolhimento das marmitas não encontra respaldo na prova dos autos. O comunicado funcional descreve com clareza a emissão de ordem direta e a resistência deliberada do agravante. 5. A tese de que o agravante apenas teria se dirigido aos agentes para solicitar água à população interna não encontra amparo nas provas produzidas, revelando-se versão isolada, especialmente diante da recusa expressa ao cumprimento da ordem funcional e necessidade de contenção subsequente. 6. A conduta revela insubordinação manifesta e afronta aos deveres objetivos de disciplina, sendo compatível com o enquadramento no art. 50, VI, da LEP. 7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça confirma a possibilidade de reconhecimento da falta grave com base nos registros funcionais elaborados por servidor público no exercício regular de suas atribuições. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e improvido. Dispositivos relevantes citados: LEP, arts. 39, II e V; 44; 50, VI; Estatuto Penitenciário do Estado da Bahia, art. 73. Jurisprudência relevante citada STJ, AgRg no HC 711.457/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 19.04.2022, DJe 25.04.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL nº 2000039-09.2025.8.05.0000, no qual figura como agravante EMERSON JESUS DE ALMEIDA e agravado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. PRESIDENTE DESA. ARACY LIMA BORGES RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA